Tribunal: TJBA
Processo: 8074914-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074914-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIREJA BERTOLINO MINDER Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. EXCLUSÃO DE AGREGADA POR CRITÉRIO ETÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. OBESIDADE MÓRBIDA PÓS-BARIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA LIMITAÇÃO ETÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV, vinculada ao plano de saúde de sua genitora na condição de agregada há mais de vinte anos, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que determinou sua exclusão do plano em razão do atingimento da idade limite de 35 anos. 2. A impetrante sustenta que se encontra em tratamento contínuo decorrente de obesidade mórbida, com histórico de cirurgia bariátrica e necessidade de acompanhamento multidisciplinar permanente, requerendo a manutenção da assistência médica e a suspensão dos efeitos do cancelamento do plano. II. Questão em discussão 3. Definir se é legítima a exclusão da impetrante do PLANSERV, exclusivamente em razão do atingimento da idade limite prevista na regulamentação do plano, mesmo diante da necessidade comprovada de tratamento médico contínuo. III. Razões de decidir 4. A impetrante comprovou situação de hipossuficiência econômica, mediante documentação que demonstra percepção de renda inferior a dois salários mínimos, não tendo o Estado produzido prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira. 5. O Decreto Estadual n.º 9.552/2005 prevê a perda da qualidade de beneficiário agregado quando completada a idade de 35 anos, estabelecendo regra geral para exclusão do plano. 6. A impetrante comprovou estar submetida a tratamento médico contínuo decorrente de obesidade mórbida, cirurgia bariátrica e condições clínicas subsequentes que demandam acompanhamento multidisciplinar e assistência permanente. 7. Os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana impõem interpretação da normativa administrativa compatível com a necessidade de continuidade do tratamento médico em situações excepcionais. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a flexibilização da limitação etária prevista na regulamentação do PLANSERV quando demonstrada doença grave ou tratamento contínuo cuja interrupção possa comprometer a saúde do beneficiário. 9. A manutenção da cobertura assistencial não acarreta prejuízo ao Estado, uma vez que o custeio do plano permanece integralmente suportado pelo beneficiário titular. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A exclusão de beneficiário agregado do PLANSERV, por implemento da idade limite de 35 anos, admite flexibilização quando comprovada a necessidade de tratamento médico contínuo, cuja interrupção comprometa o direito fundamental à saúde. 2. A continuidade do tratamento médico constitui fundamento legítimo para excepcionar a aplicação estrita da limitação etária prevista no Decreto Estadual n.º 9.552/2005. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 196 e 197; CC, art. 421; CPC, arts. 98, 373 e 931; Lei nº 1.060/50, art. 4º; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, arts. 11, I, e 13, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8043615-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 23.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0329904-57.2012.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança n.° 8074914-10.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MIREJA BERTOLINO MINDER e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator